Tribunal: TJBA
Processo: 0005574-98.2011.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005574-98.2011.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: TIAGO DOS SANTOS DE JESUS MACEDO Advogado(s): LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, EDUARDO FERNANDO AMARAL SOUZA, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA, MANUELA MATOS MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. SUJEITO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, NA FORMA CONSUMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE COM FULCRO NOS ARTS. 107, IV C/C ART. 109, I e ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECLARADA, DE OFÍCIO, ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. 1. Os delitos pelos quais foi denunciado o recorrente ocorreram 28 de agosto de 2011, a peça acusatória recebida em 14/10/2011 e a sentença de pronúncia prolatada em 07 de julho de 2014. 2. Na forma do art. 109, I do Código Penal, “prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se [...] em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze”. Todavia, considerando-se a menoridade relativa do Recorrente à época dos crimes, o aludido prazo prescricional deve ser reduzido à metade, consoante delineia o art. 115 do Código Penal. Sabendo-se que o maior prazo prescricional possível in casu, após considerados os efeitos da menoridade relativa do agente, seria de dez anos quanto ao crime de homicídio qualificado consumado e já tendo fluído mais de onze anos desde a sentença de pronúncia, a pretensão punitiva estatal em relação a este ilícito e todos os demais se encontra ferida de morte. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso em sentido estrito n. 0005574-98.2011.8.05.0229, proveniente da VARA CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, em que figura como apelante, TIAGO DOS SANTOS DE JESUS MACEDO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto condutor, de ofício, declarar extinta a punibilidade de TIAGO DOS SANTOS DE JESUS MACEDO pela prática dos crimes que ensejaram sua pronúncia – art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (de que possa resultar perigo comum) e IV (surpresa - recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendida), na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, por duas vezes, e uma vez, no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (de que possa resultar perigo comum) e IV (surpresa - recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendida), e Lei n. 10.826/2003, art. 14, todos c/c art. 69, do Código Penal – com fulcro nos arts. 107, IV c/c art. 109, I e 115 do Código Penal. Declara-se, ainda, prejudicada a análise recursal. 06